Tribunal: TJSP
Processo: 1015080-41.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ção.
4. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. A ausência de recolhimento integral da taxa judiciária enseja o cancelamento da distribuição (CPC/15, art. 290), afastando o fato gerador do tributo e, consequentemente, a exigibilidade da taxa judiciária inicial, sem prejuízo das custas de cancelamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1015080-41.2024.8.26.0003; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atraso de vôo

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC/15, ART. 290). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO CORRIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelos autores em ação indenizatória por danos morais e materiais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC/15, ART. 290). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO CORRIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelos autores em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face da companhia aérea ré, julgada extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia consiste em examinar: (i) se houve recolhimento tempestivo e suficiente das custas iniciais capazes de afastar a extinção do processo; (ii) se o fundamento jurídico da sentença deveria ser o do art. 485, inc. III, do CPC/15 (abandono de causa).
III. Razões de Decidir
3. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Manutenção. Demonstrado que os autores recolheram apenas R$ 32,75, valor muito inferior ao devido segundo o inc. I, do art. 4o, da Lei Estadual 11.608/2003, considerando o valor da causa de R$ 20.596,94. A insuficiência do recolhimento caracteriza descumprimento de determinação judicial, legitimando a extinção do feito, mas com fundamento distinto, qual seja, cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento integral das custas processuais (CPC/15, art. 290), mesmo após regular intimação da parte autora, para complementação.
4. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. A ausência de recolhimento integral da taxa judiciária enseja o cancelamento da distribuição (CPC/15, art. 290), afastando o fato gerador do tributo e, consequentemente, a exigibilidade da taxa judiciária inicial, sem prejuízo das custas de cancelamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.